Tribunal: TJES
Processo: 5006030-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006030-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
AGRAVADO: VIRIANE APARECIDA PIGATTI DEGLI ESPOSTI
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006030-98.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: V.M. COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA

AGRAVADOS: VIRIANE APARECIDA PIGATTI DEGLI ESPOSTI e
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
V.M. COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2
a
Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
ação indenizatória
proposta por
VIRIANE APARECIDA PIGATTI DEGLI ESPOSTI
contra a agravante e
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
, deferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões (id. 2900239), a parte recorrente sustenta, em síntese: (i) que o veículo objeto da lide já foi reparado desde 13/06/2022 e não fora retirado por mera liberalidade da agravada; (ii) a efetivação da medida ora deferida, além de irreversível, lhe é excessivamente onerosa, seja na concessão de automóvel zero quilômetro, seja no aluguel de veículo para servir à agravada, ou na disponibilização do seu veículo
test-drive.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

Em despacho de id. 2909364, determinei a intimação da agravante para juntada de documentação necessária à formação do agravo.

Decisão monocrática em id. 2950908 não conhecendo do recurso.

Agravo interno em id. 2960256 e contrarrazões em id. 3181147.

Na sequência, mediante decisão de id. 3261562, foi exercido o juízo de retratação para conhecer do agravo de instrumento e, na oportunidade, receber o recurso sem efeito suspensivo.

Após devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

O presente recurso comporta sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 22/11/2022

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006030-98.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: V.M. COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA

AGRAVADOS: VIRIANE APARECIDA PIGATTI DEGLI ESPOSTI e
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
V.M. COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2
a
Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
ação indenizatória
proposta por
VIRIANE APARECIDA PIGATTI DEGLI ESPOSTI
contra a agravante e
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
, deferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões (id. 2900239), a parte recorrente sustenta, em síntese: (i) que o veículo objeto da lide já foi reparado desde 13/06/2022 e não fora retirado por mera liberalidade da agravada; (ii) a efetivação da medida ora deferida, além de irreversível, lhe é excessivamente onerosa, seja na concessão de automóvel zero quilômetro, seja no aluguel de veículo para servir à agravada, ou na disponibilização do seu veículo
test-drive.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem,

trata-se de
ação de indenização
proposta por
VIRIANE APARECIDA PIGATTI DEGLI ESPOSTI
contra a agravante e
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA,
em que narra ter comprado em outubro de 2021 veículo JEEP Renegade Sport Flex 2021 da concessionária agravante.

Ocorre que a agravada identificou problemas no veículo pouco tempo após sua aquisição, acionando a agravante para que procedesse à manutenção. Com isso, foram geradas as seguintes ordens de serviço: (I) em 26/11/2021, OS 8139; (II) em 18/01/2022, OS 8448; (III) em 14/02/2022, OS 8610; (IV) em 23/03/2022, OS 8796.

Assim, pugnou, em sede de tutela de urgência, alternativamente: 1) pela substituição do veículo objeto da ação por outro idêntico “0 km”, para utilização até o fim da demanda, caso em que, se confirmada a tutela antecipada, seja convertida a propriedade do bem em favor dela; 2) pela locação de veículo equivalente, sem qualquer ônus até o julgamento da lide ou ulterior deliberação do Juízo; ou 3) que seja mantida na posse do veículo
test drive
Jeep Renegade entregue por ocasião da abertura da última Ordem de Serviço, até o julgamento da lide ou ulterior deliberação do juízo.

Ao apreciar o pedido em cognição sumária, o juízo singular deferiu a tutela de urgência, por vislumbrar os requisitos necessários à concessão da medida liminar (art. 300, CPC), determinando que os réus cumpram alternativamente os pedidos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de R$1.000,00 (mil reais) por dia.

Pois bem.

Do compulsar dos autos, observo que o veículo objeto da lide foi adquirido pela agravada na condição de
zero-quilômetro.
Assim, sendo um veículo novo, não é razoável admitir que o automóvel apresente defeitos sucessivas vezes.

Nessas circunstâncias, vislumbra-se, portanto, uma quebra de legítima expectativa do consumidor, visto que, ao comprar um veículo novo, não espera que este apresente defeitos, ao menos nos primeiros anos de utilização, especialmente por se tratar de bem durável.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA. VEÍCULO NOVO QUE APRESENTOU O MESMO DEFEITO SUCESSIVAS VEZES. VÍCIO DO PRODUTO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 18 DO CDC. TENTATIVAS INEXITOSAS DE CORREÇÃO DO VÍCIO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. - Nos termos do art. 18, caput, da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
4. - Ao adquirir um carro zero-quilômetro o consumidor acredita que durante alguns anos necessitará levá-lo em oficina mecânica apenas para revisões periódicas e para troca de alguns componentes em razão de desgaste natural deles e não para corrigir defeitos.

Conforme já assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça, não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o consumidor tenha que, indefinidamente, suportar os ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados (RESP 1297690/PR, Quarta Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi, data do julgamento: 04-06-2013, data da publicação/fonte: DJe 06-08-2013).
(...) (TJES; AC 0048264-26.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 22/02/2022; DJES 11/03/2022)

No caso em análise, noto que a consumidora, ora agravada, submeteu o veículo à manutenção junto à empresa agravante por pelo menos 4 (quatro) vezes.

Destaca-se, ainda, que, quando da abertura da Ordem de Serviço 8796, denoto inicialmente que a agravada entregou o carro em 22/03/2022, mas a concessionária somente veio a concluir o procedimento em 15/06/2022, isto é, quase 3 meses após a entrada do veículo em concessionária (id. 2900251).

Somado a isso, em que pese a agravante alegue que o cumprimento da medida liminar lhe será excessivamente oneroso e que será irreversível, entendo que o argumento não prospera. Isto porque deve-se destacar que o d. Juízo determinou o cumprimento das obrigações em caráter
alternativo
.

Há esta peculiaridade no caso dos autos, visto que o agravante, por força da decisão liminar impugnada, não fora compelido exclusivamente a fornecer um carro novo idêntico à agravada, sendo-lhe facultadas outras possibilidades de cumprimento: mediante o fornecimento de veículo alugado ou pela manutenção do veículo de
test-drive
na posse da autora.

Sabe-se que, no âmbito desta E. Corte de Justiça, adota-se o entendimento de que a substituição de veículo defeituoso por um novo é condicionada à presença de elementos de prova suficientes para demonstrar a imprestabilidade do veículo adquirido em virtude de vícios que ostentava quando do momento de sua aquisição.
1

Por certo, considerando que o processo ainda encontra-se em estágio inicial ainda não é possível identificar de forma contundente se os defeitos apresentados ensejam a efetiva substituição do veículo, dada a necessidade de maior instrução probatória, preferencialmente com análise técnica do bem por profissionais habilitados, o que ainda não ocorreu no caso em voga.

O fato é que diante da necessidade de a agravada retornar por diversas vezes à concessionária para reparar vícios apresentados no seu veículo zero-quilômetro e, ainda, considerando que os pedidos liminares foram concedidos pelo MM. Juízo
a quo
de forma alternativa, parece prudente, no estágio em que se encontra o processo, reformar a decisão somente para impedir neste momento a efetiva substituição do automóvel por um novo.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA VEÍCULO DEFEITUOSO AUSÊNCIA DE PROVA PARA DECISÃO LIMINAR MATÉRIA PARA SER ENFRENTADA EM SENTENÇA RECURSO PROVIDO. 1. Veículo automotor (ônibus) zero quilômetro para o fomento de atividades empresariais, no ramo de turismo, apresentou vícios que inviabilizaram sua correta utilização desde a primeira utilização. 2.
Impossibilidade de deferir, antes do julgamento definitivo da lide, o pedido de substituição de veículo automotor zero quilômetro que, alegadamente, apresente defeitos que inviabilizem sua regular utilização.
3. Imprescinde da presença de elementos de prova suficientes que demonstrem a imprestabilidade do veículo adquirido em virtude de vícios que ostentava quando do momento de sua aquisição, o que, via de regra, dar-se-á após instrução probatória regular, de preferência com análise técnica do bem por profissionais habilitados. (...) 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 017189000072, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO LIMINAR – ALEGAÇÃO DE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO – REQUERIMENTO DE IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. 1 –
Uma análise preliminar dos autos, típica desta fase processual, não permite concluir se os defeitos apresentados pelo veículo tiveram origem em sua fabricação ou foram decorrentes de seu uso, trata-se de questão técnica a ser dirimida durante a instrução processual, acerca da qual não é possível formar um juízo baseado em meras conjecturas.
2 - Afigura-se temerária a determinação de imediata troca do veículo, antes de que, por meio da dilação probatória, a questão possa ser melhor esclarecida. 2 – Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179007885, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017)

Finalmente, cabe mencionar que nos casos das tutelas de urgência, o Código de Processo Civil prevê um terceiro requisito a ser preenchido para fins de concessão do pedido, qual seja a reversibilidade dos efeitos da decisão,
in verbis
:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, sobrevindo a improcedência da ação, há perigo de irreversibilidade da medida apenas no que se refere à substituição do veículo por um novo, já que não haverá meios de mensurar a utilização do carro dado em substituição, o qual não retornará ao
status quo ante
(zero quilômetro). No mesmo sentido, colaciono precedente desta e. Primeira Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO DEFEITUOSO POR OUTRO. NECESSIDADE DE AGUARDAR A DEVIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE SUBSIDIÁRIO. SUBSITUIÇÃO DO VEÍCULO PELO VALOR EFETIVAMENTE PAGO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. (...) 3. Emerge-se dos autos, que o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e indeferida pelo juízo de origem, na forma do art. 300 do CPC⁄2015. 4. Presente a relevância da fundamentação, no tocante principalmente aos problemas reportados pelo consumidor quando da revisão regular do veículo, ainda dentro da garantia, problemas estes não resolvidos, sendo, posteriormente, apontados pela concessionária uma série de serviços para sanação dos referidos problemas quando já passado o prazo de garantia. 5. Todavia, inexiste perigo na demora já que o veículo foi adquirido em 28⁄03⁄2013 e os supostos defeitos começaram a ocorrer em meados de agosto de 2015, prescindindo, assim, de provas no sentido de aferir se os referidos defeitos são de fabricação ou se pelo mau uso do bem móvel em questão. Fator preponderante para o deslinde da causa. 6.
Ademais, há perigo de irreversibilidade da medida, já que julgada improcedente a ação, não haverá meios de mensurar a utilização do carro dado em substituição, razão que deve ser indeferida a antecipação de tutela, nos termos do art. 300, § 3º do CPC⁄2015.
7. Recurso conhecido em parte e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 029169000055, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de indeferir a tutela de urgência pleiteada pelo Autor/Agravado somente na parte que autorizou a substituição do veículo por um novo, mantendo incólumes os demais termos.

É
como voto.

1
TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 017189000072, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179007885, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – VEÍCULO DEFEITUOSO – LIMINAR DEFERIDA – PEDIDOS ALTERNATIVOS – SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR UM NOVO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Há uma peculiaridade no caso dos autos, visto que o agravante, por força da decisão liminar impugnada, não fora compelido a exclusivamente fornecer um carro novo idêntico à agravada, sendo-lhe facultadas outras possibilidades de cumprimento: mediante o fornecimento de veículo alugado ou pela manutenção do veículo de
test-drive
na posse da autora.

2.
Por certo, considerando que o processo ainda encontra-se em estágio inicial ainda não é possível identificar de forma contundente se os defeitos apresentados ensejam a efetiva substituição do veículo, dada a necessidade de maior instrução probatória, preferencialmente com análise técnica do bem por profissionais habilitados, o que ainda não ocorreu no caso em voga.

3.
No âmbito desta E. Corte de Justiça, adota-se o entendimento de que a substituição de veículo defeituoso por um novo é condicionada à presença de elementos de prova suficientes para demonstrar a imprestabilidade do veículo adquirido em virtude de vícios que ostentava quando do momento de sua aquisição.

4.

O fato é que diante da necessidade de a agravada retornar por diversas vezes à concessionária para reparar vícios apresentados no seu veículo zero-quilômetro e, ainda, considerando que os pedidos liminares foram concedidos pelo MM. Juízo
a quo
de forma alternativa, parece prudente, no estágio em que se encontra o processo, reformar a decisão somente para impedir neste momento a efetiva substituição do automóvel por um novo, medida na qual reside perigo de irreversibilidade.

5.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.